Tribunal: TJBA
Processo: 8003966-98.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003966-98.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RENAULT DO BRASIL S.A

Advogado(s)
:
AURELIO CANCIO PELUSO

APELADO: MARCIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCAS GONCALVES DE CARVALHO, ALEX DA SILVA ANDRADE, LUCAS BARBOSA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa: Direito
do consumidor
. Recurso de
apelação
. Ação
pelo rito comum. Aquisição de veículo novo. Vício de qualidade não sanado.
Perícia judicial conclusiva.
Responsabilidade objetiva do fabricante. Restituição integral do valor pago.
Aplicação do valor da Tabela FIPE. Descabimento.
Indenização por danos morais.
Razoabilidade e proporcionalidade.
Manutenção da sentença. Recurso
não
provido.

I – Caso em exame

1. Apelação cível interposta por fabricante de veículo automotor contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 70.163,50 e danos morais no montante de R$ 15.000,00, em razão de vícios recorrentes de qualidade apresentados em veículo Renault Duster Oroch, adquirido novo, cuja fabricação é de responsabilidade da apelante.

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é devida a restituição integral do valor pago pelo consumidor, ante os vícios de qualidade não sanados no veículo adquirido; (ii) estabelecer se há configuração de dano moral indenizável e se o valor arbitrado na sentença merece redução.

III – Razões de decidir

3. A relação contratual entre as partes está submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva ao fabricante por defeitos de qualidade no produto, nos termos do art. 12, §1º e art. 18, §1º, II.

4. O laudo pericial confirmou a existência de vícios persistentes desde os primeiros meses de uso, incluindo problemas em freios, painel, ar-condicionado, direção e outros componentes, que não foram solucionados mesmo após repetidas idas à assistência técnica autorizada.

5. Não havendo prova da inexistência do defeito ou de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fabricante não se desincumbiu do ônus de afastar sua responsabilidade, conforme prevê o §3º do art. 12 do CDC.

6. É inaplicável a Tabela FIPE para apuração da restituição de valores, devendo ser restituída a integralidade da quantia paga pelo consumidor, inclusive quanto a valores acessórios, como IPVA, conforme jurisprudência consolidada.

7. A frustração da legítima expectativa do consumidor quanto à aquisição de um bem novo sem vícios ultrapassa o mero aborrecimento, configurando violação a direitos da personalidade e ensejando indenização por danos morais.

8. O valor de R$ 15.000,00 arbitrado a título de danos morais atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, cumprindo as funções compensatória e sancionadora da indenização.

9. Quanto aos consectários legais: os juros de mora são devidos a partir da citação (art. 405 do CC); a correção monetária dos danos materiais incide desde o efetivo prejuízo (data da aquisição do bem) e dos danos morais desde o arbitramento (data da sentença), conforme Súmulas 43 e 362 do STJ.

10. Aplica-se a sistemática instituída pela Lei nº 14.905/2024, devendo os juros de mora observar a taxa SELIC e a correção monetária ser apurada pelo IPCA, deduzido da taxa legal.

11. Os honorários advocatícios foram fixados no patamar máximo legal de 20% sobre o valor da condenação, não sendo cabível sua majoração ante o não provimento do recurso.

IV – Dispositivo e tese

12. Recurso de apelação não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de apelação n°
8003966-
98.2020.8.05.0103
, em que é apelante

RENAULT DO BRASIL S.A.

e apelada
M
A
RCIA CRISTINA SOUZA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.